Tribunal: TCU
Processo: 037.981/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16578/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.981/2021-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arleide Bispo da Silva (XXX.546.344-XX); Cosma Alves da Silva (XXX.915.834-XX); Damiana Alves da Silva (XXX.029.114-XX); Edlene Alves da Silva (XXX.535.854-XX); Epunina Alves da Silva (XXX.634.917-XX); Isaac Bispo do Nascimento (XXX.027.314-XX); Josemarta Alves da Silva (XXX.120.374-XX); Josenilda Alves da Silva (XXX.297.694-XX); Josirene Alves da Silva (XXX.097.994-XX); Maria Albernita Alves da Silva (XXX.874.614-XX); Maria Alves da Silva (XXX.491.284-XX); Maria Anunciada Alves da Silva (XXX.387.834-XX); Maria Marcia Pimentel de Albuquerque (XXX.936.534-XX); Maria da Conceicao Alves de Santana (XXX.282.534-XX); Maria da Conceicao Nascimento de Oliveira (XXX.633.394-XX); Maria da Paz Pimentel de Albuquerque (XXX.571.344-XX); Maria das Gracas Albuquerque de Lima (XXX.786.504-XX); Maria das Neves Pimentel de Albuquerque (XXX.226.994-XX); Maria de Lourdes (XXX.448.857-XX); Maria de Lourdes Alves da Silva (XXX.542.824-XX); Marilucia Ferreira de Sousa (XXX.940.924-XX); Neci Viana do Nascimento Oliveira (XXX.633.634-XX); Nelly Machado Pessoa Cavalcante (XXX.028.744-XX); Sonia Machado Pessoa (XXX.905.104-XX); Tania Bispo do Nascimento (XXX.546.694-XX); Vera Lucia Viana do Nascimento (XXX.909.784-XX); Zilda Alves da Rocha (XXX.840.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar diligência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acerca da revisão prevista no artigo 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra Zilda Alves da Rocha deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, peça percepção de pensão militar deixada pelo cônjuge.